Tribunal: STF
Processo: ARE 1445892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOSAMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ACIDENTE DE TRAJETO. COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação interposta por METALFORT MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, contra sentença, prolatada no bojo de ação mandamental, que denegou a segurança pleiteada na inicial, afastando a pretensão da empresa impetrante em excluir do cálculo da alíquota do FAP os Benefícios e CATs decorrentes de acidentes de trajeto sofridos por seus empregados, bem como determinar que a autoridade impetrada informe as alíquotas devidas para o RAT e não mais efetue cobranças baseadas nos referidos acidentes. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    2. Restou consignado pelo juízo do primeiro grau, em sua sentença: "a própria lei considerou que os acidentes ocorridos no trajeto do trabalho são acidentes de trabalho, não havendo que se falar em ilegalidade no cálculo da contribuição RAT efetuado pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional -DPSSO que contabilizou os acidentes dessa natureza no cálculo do FAP, de modo a majorar a alíquota do RAT. Dessa forma, não houve inovação à Lei 10.666/2003, apenas o exercício do poder normativo delegado. O FAP foi criado justamente para estimular as empresas a diminuírem os acidentes de trabalho, pois a majoração do RAT ocorrerá se o empreendimento ocasionar muitos acidentes de trabalho, inversamente, sua diminuição ocorrerá se empresa diminuir a quantidade de acidentes de trabalho. Os acidentes de trajeto só são incluídos no cálculo do FAP porque a própria lei os considera acidente de trabalho".



    3. Em suas razões, a empresa apelante sustenta, em apertada síntese, que: a) ocorreu flagrante omissão do juízo quanto ao seguinte: o intuito da Lei 10.666/2003 de diminuir os acidentes de trabalho; a incapacidade de fato da recorrente em diminuir os acidentes de trajeto frente fatores externos; b) a própria Lei 8.212/1991 foi clara ao estipular que a alíquota do RAT é obtida pela análise dos riscos inerentes à atividade preponderante da empresa, o que obviamente exclui os riscos no trajeto para casa ou trabalho; c) a Resolução MPS/CNPS 1.316, de 31 de maio de 2010, extrapolou os limites delineados pela Lei 10.666/2003, determinando a utilização, no cálculo final da alíquota do RAT, do quantitativo de acidentes e de benefícios que decorrem de um tipo de risco ambiental não previsto na Lei 10.666/2003 (Risco Ambiental no Trajeto ao Trabalho).



    4. Cinge-se a controvérsia posta em analise em saber se os acidentes de trajeto devem ser considerados na composição do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, de modo a majorar a alíquota da contribuição de Riscos Ambientais do Trabalho - RAT. ]



    5. O Risco Ambiental do Trabalho (RAT), antigo Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), tem previsão legal na Lei 8.212/1991, dispondo, em seu art. 22, II: "Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: (...) II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave". 6. Com o advento da Lei 10.666/2003 criou-se a redução ou aumento das alíquotas da contribuição ao RAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.



    7. Assim, as empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas; a empresa que, ao revés, está despreocupada quanto à questão, terá aumentada a alíquota das aludidas contribuições, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei 10.666/2003 e 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelos Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo, dentro de critérios de conveniência e oportunidade, dentro das prerrogativas que lhe são concedidas, sendo razoável tal regulamentação pelo Poder Executivo. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0810569-12.2016.4.05.8400, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 04/09/2018.



    8. Dentre outros regulamentos do FAP (Decreto 6.042/2007, art. 202-A; Decreto 6.957/2009), foram editadas ainda as Resoluções MPS/CNPS 1.308/2009 e 1.309/2009, que dispõem sobre a metodologia para o cálculo do FAP, e a Resolução 1.316/2010, que estabelece que todos os acidentes de trabalho e benefícios deles decorrentes serão utilizados para o calculo do FAP.



    9. O art. 21 da Lei 10.666/2003 estabelece as hipóteses equiparadas a acidente de trabalho, tais como as ocorrido mesmo que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela: Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.



    10. Apelação desprovida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 37; 93, IX; 150, I, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente